Tribunal: TJDFT
Processo: 0738252-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 0738252-59.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: GABRIELA PEREIRA LIMA REIS PACIENTE: ROGERIO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Gabriela Pereira Lima Reis, OAB/DF n.o 44.894, em favor de ROGÉRIO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. O paciente foi preso em flagrante no dia 04/09/2023, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva. Alega, em síntese, que a prisão preventiva não se justifica, porquanto não teria havido descumprimento das medidas protetivas. Afirma que estava próximo ao local de trabalho da genitora da vítima – Feira Central de Planaltina – e que a vítima não trabalha naquele local, frequentando aquele espaço público apenas eventualmente. Sustenta que não teve intenção de violar a medida protetiva de proibição de aproximação, tanto que tão logo percebeu a presença da vítima, deixou o local imediatamente. Argumenta, ainda, que a decisão que recebeu a denúncia por crime de ameaça é inepta, e que a decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva não encontra respaldo no art. 312 do CPP. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada a requerimento do Ministério Público com base em registro ocorrência policial realizado pela vítima, em que comunicou a violação de medidas protetivas de urgência vigentes, especificamente, proibição de aproximação a menos de 300 metros. A alegação de que não houve intenção de descumprir a medida carece de verossimilhança, uma vez que o acusado sabia que estava muito próximo ao local de trabalho da vítima e sua genitora, mas ainda assim escolheu justamente esse local para ingerir bebidas alcoólicas num bar. Demonstração em sentido contrário, como pretendido, demanda inexorável produção de prova, a ser feita no curso da instrução processual. Não há controvérsia de que o paciente havia sido regularmente intimado da ordem de restrição e que seu descumprimento poderia acarretar na decretação de sua prisão preventiva. Esse o contexto, conclui-se que a decretação da prisão preventiva foi necessária, no caso, diante do comprovado insucesso das medidas protetivas de urgência na contenção do ímpeto do agressor, encontrando respaldo no art. 313, III, do CPP. Quanto à alegação de inépcia da denúncia e falta de justa causa para a ação penal, o pleito não se justifica, uma vez que a denúncia satisfaz os requisitos do art. 41 do CPP e a justa causa está evidenciada com base na ocorrência policial e declarações da vítima e sua genitora. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Nos termos do art. 21, da Lei 11.340/06, notifique-se a vítima dessa decisão, por qualquer meio idôneo de comunicação. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator